Tribunal: TJMT
Processo: 1038830-09.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038830-09.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA SUB-ROGADA – DANOS DECORRENTES DE DESCARGA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.

Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, a improcedência da pretensão se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1038830-09.2023.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

ALLIANZ SEGUROS

S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos da Ação Regressiva de Cobrança, ajuizada
ALLIANZ SEGUROS

S/A
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, após o acolhimento de embargos de declaração para sanar erro material no dispositivo, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$12.773,40 (doze mil, setecentos e setenta e três reais e quarenta centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante insurge-se contra o édito sentencial, alegando, em síntese, a inexistência de nexo causal, afirmando que seus relatórios técnicos internos apontam a inocorrência de qualquer perturbação na rede elétrica nas datas e horários dos sinistros informados.

Argumenta que a seguradora apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, uma vez que os laudos técnicos apresentados com a inicial seriam genéricos, unilaterais e emitidos por profissionais cuja qualificação não foi devidamente identificada.

Alega que o termo "sobrecarga" é vago e pode decorrer de falhas nas instalações internas dos imóveis ou caso fortuito, e não necessariamente de falha na prestação do serviço público.

Ressalta que não houve pedido administrativo de ressarcimento, o que impediu a verificação prévia dos equipamentos pela concessionária.

Por fim, requer, subsidiariamente, a aplicação da Lei nº 14.905/2024 para que os juros e a correção monetária sejam calculados exclusivamente pela taxa SELIC.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a aplicação dos novos parâmetros de correção (Id. 362245417).

Em contrarrazões, a apelada
ALLIANZ SEGUROS

S/A
argui que a responsabilidade da concessionária é objetiva, pautada no risco da atividade e no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Afirma que as normas internas da ANEEL não se sobrepõem à legislação federal e que os laudos técnicos que instruem a inicial são idôneos, elaborados por empresas especializadas e desinteressadas, sendo aptos a comprovar que os danos decorreram de oscilações na rede de distribuição.

Refuta a tese de falha nas instalações internas, destacando que a seguradora realiza regulação minuciosa antes de efetuar o pagamento da indenização.

Sobre a atualização do débito, defende que a nova legislação não determina a aplicação exclusiva da taxa SELIC da forma pretendida pela apelante.

Requer seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, com a majoração dos honorários advocatícios (Id. 362245421).

O preparo foi recolhido no Id. 365037365.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante defende a ausência de nexo de causalidade entre os supostos danos e eventuais oscilações na rede de energia elétrica, não podendo ser responsabilizada pelos danos ocasionados
.

Acrescenta também apresentou Relatório Técnico EMT - PARECER PRODIST, os quais evidencia a ausência de qualquer anomalia na rede elétrica no dia indicado (Id. 362245408) e anexou documento informando a não localização UC do cliente (Id. 362245407).

P
ugna, assim, pelo provimento do recurso para que seja totalmente reformada a sentença.

Considerando a narrativa fática juntamente com os documentos que instruíram a demanda, adianto, desde já, que é caso de
provimento do recurso.

A questão posta em debate diz respeito ao ressarcimento dos prejuízos suportados pelos segurados da apelada em decorrência de oscilação de energia oriunda de descarga elétrica ocorrida nos dias 11/06/2022, 29/06/2022, conforme sinistros (Ids. 362245384 e 362245376), que causou danos elétricos aos equipamentos dos segurados.

Constata-se dos autos que a empresa demandada nos autos de origem, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

No caso concreto, diversamente do entendimento da togada sentenciante, percebe-se pela leitura dos autos que não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Pela leitura dos laudos juntados à exordial, verifica-se que foi elaborado de forma
superficial
e
não traz a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos
(Ids. 362245377 e 362245383).

Ademais, conforme consta no laudo técnico constante nos Ids. 362245377 e 362245383, a causa do defeito dos equipamentos são identificadas como “sucessivas quedas de energia” e “
sobrecarga elétrica”.

Dessa forma, os laudos apresentados não são suficientes para garantir a relação dos danos com a prestação de serviços por parte da concessionária, pelo qual a sentença hostilizada merecer ser integralmente reformada, para o fim de julgar improcedente o pedido ressarcitório.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“
AÇÃO REGRESSIVA
– SEGURADORA SUB-ROGADA – ALEGAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA –
LAUDO ARROLADO DESPROVIDO DE INDICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Apresentados laudos desprovidos da qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados, estes são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos, merecendo reforma a sentença
.”
(N.U 1033948-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
– DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS –
LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – LAUDO ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.

O laudo técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem qualificação profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida
.”
(N.U 1013984-25.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)

Assim, não tendo a parte apelada se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa apelante, nos termos do art. 373, I, CPC, entendo que há elementos suficientes para reformar a sentença.

Por conseguinte, em função da reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, a inversão do ônus sucumbencial é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a sentença singular, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, por consequência, inverter o ônus sucumbencial, a fim de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), e de ofício, procedo com a alteração da base de cálculo, para que incida sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026